Tribunal: TJES
Processo: 5001507-34.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Variação Cambial; Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001507-34.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS DA SILVA ROBERTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001507-34.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
LUCAS DA SILVA ROBERTO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
LUCAS DA SILVA ROBERTO
em face da sentença proferida no id. 6031596 que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial nos seguintes termos:

“[...] a análise administrativa encontra-se devidamente fundamentada e apresenta os motivos relevantes pelos quais o diploma apresentado pelo(a) requerente não pôde ser utilizado para sua ascensão funcional, e este juízo não pode, no controle de atos administrativos discricionários, interferir nos critérios de conveniência e oportunidade legitimamente adotados pela Administração, já tendo o STJ se posicionado no sentido de que "É vedado ao Poder Judiciário a análise dos critérios de conveniência e oportunidade adotados pela Administração por ocasião do controle de atos discricionários" (AgRg no RMS n. 30.619⁄PB, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 16/06/2014).

[...]

O dano moral não mais se restringe à dor, tristeza e sofrimento, sendo definido como uma ofensa a um bem ou atributo da personalidade, em suma, uma agressão à honra objetiva ou subjetiva da pessoa. Sem que essa mácula exacerbada à naturalidade dos fatos da vida tenha ocorrido, não há falar em dano moral compensável, por mais aborrecida e triste que determinada pessoa alegue estar.

Não caracterizada a prática de ato ilícito e não existindo nexo de causalidade entre a conduta do réu e os supostos danos experimentados pelo autor, não há o que se falar em ocorrência de dano moral.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e, por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I, do CPC.”

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no id. 6031601.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e a decidir.

Inicialmente ressalto que o caso permite a decisão pelo relator de forma monocrática, a teor do disposto no art. 932, inciso III, do CPC/15.

O Recurso é cabível e tempestivo, porém,
deserto.
Explico.

No id. 6522584 foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça e determinada a intimação do recorrente para o recolhimento do preparo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção.

A intimação eletrônica 390617 foi expedida em 07/11/2023, tendo o prazo para manifestação transcorrido em 19/11/2023.

No id. 6699183 consta certidão atestando que o
preparo foi recolhido de forma intempestiva,

de modo que o recurso não preenche todos os requisitos básicos de admissibilidade, pelo que não deve ser conhecido.

Importante destacar que, pela aplicação do Enunciado nº 122 do FONAJE e
Enunciado nº 7 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo
, haverá a condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não seja conhecido o recurso, caso dos autos.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO,
por ser este deserto,

e
CONDENO
o

recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, Enunciado nº 122 nº do FONAJE e Enunciado nº 7 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Intimem-se.

Preclusas as vias recursais, remetam-se os autos ao juízo de origem.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)